Tribunal: STF
Processo: RE 289873
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: - Previdência social. Correção dos benefícios com
base no salário mínimo.
- No caso, o acórdão recorrido mandou aplicar o critério
da equivalência com o salário mínimo desde a concessão do benefício
até a entrada em vigor da Lei 8.213, que teve como sendo 24.07.91.
- Ora, tendo a decisão do recurso especial, que deu
provimento ao recurso especial, afastado esse critério de
equivalência com o salário mínimo desde a concessão do benefício até
o sétimo mês da vigência da Constituição de 1988 em observância ao
disposto no artigo 58 do ADCT, e atendendo assim ao mesmo fim a que
visa o presente recurso extraordinário, ficou este prejudicado por
perda de seu objeto.
Recurso extraordinário que se julga prejudicado.